Tribunal: CARF
Processo: 10730.002621/2007-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.002621/2007-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.632 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
GELSON DE ARAUJO GAMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer a dedução de despesas médicas com
a Unimed, no valor de R$ 1.154,51.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 13-36.782 da 2a Turma da DRJ no
Rio de Janeiro (2)/RJ (fls. 47 e segs.).
Foi efetuada a notificação de lançamento às fls. 04/06 em decorrência de apuração de
dedução indevida de despesas médicas no exercício de 2005, ano-calendário 2004.
O Contribuinte foi cientificado do lançamento em 11/04/2007 (fl. 20) e, em 23/04/2007,
apresentou a impugnação de fl. 01, alegando, em síntese, que apresentava declaração da
Asperj de que é associado e que esta presta assistência médica de natureza clínica, tendo
descontado, no ano de 2004, o montante de R$1.200,00.

Após análise, a DRJ acatou os argumentos da contribuinte. Do voto vencedor do
acórdão recorrido:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.002621/2007-11
Fl. 44
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.632 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.002621/2007-11

Discorda-se do voto do relator no que concerne à glosa integral do valor de R$1.100,00,
informado pelo contribuinte como pagamento realizado a Asperj, haja vista que tal
montante refere-se à despesa médica relativa ao plano de saúde do contribuinte e de
Marla Costa Gama, sua cônjuge (fls. 03).
Da análise dos autos, verifica-se que o contribuinte deduziu, a título de despesas
médicas, em sua declaração de rendimentos relativa ao exercício 2005, o valor relativo
ao plano de saúde da Asperj, no montante de R$1.100,00. Tal montante corresponde a
soma das parcelas pagas relativamente a sua pessoa, como titular do plano, com as
parcelas pagas para sua esposa, como dependente do plano.
Segundo pesquisas efetuadas no sistema informatizado da SRFB, a Sra. Marla Costa
Gama, no exercício 2005, não entregou declaração de rendimentos. Entretanto, não foi
incluída como dependente na DIRPF/2005 entregue pelo interessado (fls. 16/19). No
entanto, consta como dependente do plano de saúde do contribuinte, seu marido, titular
do plano da Asperj.
Quanto ao tema, cumpre transcrever orientação desta Secretaria prevista no “Perguntas
e Respostas” relativo ao exercício de 2005, ano-calendário de 2004:
PLANO DE SAÚDE - DECLARAÇÃO EM SEPARADO
355 _ O contribuinte, titular de plano de saúde, pode deduzir o valor integral pago ao
plano, incluindo os valores referentes ao cônjuge e aos filhos no plano que declarem
em separado?
Como regra geral, somente são dedutíveis na declaração os valores pagos a planos de
saúde de pessoas físicas consideradas dependentes perante a legislação tributária e
incluídas na declaração do responsável em que forem considerados dependentes.
Contudo, na hipótese em que os filhos e o outro cônjuge constarem do plano, e, embora
podendo ser considerados dependentes perante a legislação tributária, apresentarem
declarações em separado, pode ser deduzido na declaração de ajuste do titular do
plano o valor integral pago ao plano, desde que não seja utilizada como dedução nas
declarações dos dependentes.(grifei)
Os pagamentos efetuados ao plano de saúde da Asperj, englobando o contribuinte e sua
esposa, encontram-se confirmados pelo Demonstrativo anexado à fi. 03, no valor de
R$1.200,00.
Assim sendo, considerando a documentação trazida aos autos relativa ao plano de saúde
da Asperj, e uma vez comprovada a não utilização da parcela correspondente aos
pagamentos para Marla Costa Gama, cônjuge do notificado, em declaração-de
rendimentos de sua titularidade, resta a esta instância administrativa o dever de rever a
glosa efetuada pela fiscalização, reavendo ao impugnante o direito de usufruir a
dedução correspondente até valor pago ao plano de saúde da Asperj, no montante de
R$1.100,00, conforme pleiteado em sua declaração de rendimentos às fls. 16/19, sendo
certo que tal valor corresponde a despesas com plano de saúde do próprio contribuinte e
de sua esposa.
Dessa forma, há de ser acrescido o valor de R$1.100,00 ao montante de despesas
médicas a serem consideradas no cálculo da DIRPF/2005, o que totaliza R$1.773,41
(R$673,41 +R$ 1 . 1 00,00).
Assim, a tabela a seguir demonstra o cálculo de apuração do imposto para 0 exercício
em referência, em decorrência deste voto vencedor:
(...)
Em face do exposto, VOTAMOS pela procedência da impugnação, para reduzir o
imposto de renda suplementar apurado no lançamento para o valor de R$2.406,13, com
multa de oficio de 75% e juros de mora na forma da legislação aplicável.

Fl. 45
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.632 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.002621/2007-11

Cientificado da decisão de primeira instância em 14/12/2010, o sujeito passivo
interpôs, em 04/01/2011, Recurso Voluntário, fl. 37, por meio do qual solicita que sejam
acrescidos às deduções de despesas médicas o valor pago ao plano de saúde Unimed de R$
1.827,92, conforme comprovante que anexa.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Em breve resumo do acima já relatado, após o julgamento da DRJ, que
restabeleceu a dedução de despesas médicas junto à Asperj, o recorrente pleiteia que sejam
acrescidos às deduções de despesas médicas o valor pago ao plano de saúde Unimed de R$
1.827,92, conforme comprovante que anexa (fl. 39).
De fato, o documento trazido demostra o valor pleiteado. Ocorre que, na ação
fiscal, o auditor responsável já acatou dedução de R$ 673,41 referente à Unimed, conforme se
extrai da transcrição abaixo da “complementação e descrição dos fatos” da notificação do
lançamento.
Foi alterado o pagamento efetuado a UNIMED, CNPJ28.630.53l/0001-87 para
R$673,41, tendo em vista que, na forma da Lei, as despesas dedutíveis são as referentes
ao contribuinte e seus dependentes. O contribuinte não possui dependentes em sua
DIRPF.

Assim sendo, deve ser restabelecida a diferença do valor pago à Unimed, qual
seja, R$ 1.154,51 (R$ 1.827,92 – R$ 673,41).

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, conforme acima descrito, para restabelecer a dedução de
despesas médicas com a Unimed, no valor de R$ 1.154,51.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 46
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.632 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.002621/2007-11

Fl. 47
DF CARF MF
Original